Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-12.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003018-12.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELLEN CHRISTINE MONTENEGRO RODRIGUES - CPF: 944.988.571-00 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS MENSAIS – EXCLUSÃO DA CONSORCIADA NÃO DEMONSTRADA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – CABIMENTO – RESSARCIMENTO DAS PARCELAS QUITADAS – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS NÃO OBSERVADA -
REFORMATIO IN PEJUS
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar que o caso é de improcedência total dos pedidos, porquanto, no caso, não restou comprovado que a autora/apelante já havia sido excluída do grupo (ou estava inativa), de modo que perfeitamente cabível a declaração de resolução do contrato. Ademais, em nenhum momento a autora pleiteou a devolução imediata dos valores pagos.

2. Nesse contexto, não há como afastar a proclamada sucumbência recíproca, pois, dos 03 (três) pedidos formulados (resolução do contrato, devolução das quantias pagas e indenização por danos morais), a autora/apelada teve indeferido apenas um deles, o que, a meu sentir, conduziria à condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial na proporção de 75% (setenta e cinco por cento).

3. Todavia, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
, deve ser mantida distribuição tal como proferida na sentença

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Desfazimento de Relação Contratual c/c Reparação de Danos Morais n.o 1003018-12.2019.8.11.0051, ajuizada por
ELLEN CHRISTINE MONTENEGRO RODRIGUES
, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato de adesão ao consórcio relativo ao grupo no 1193 e cota no 615-3 e, via de consequência, determinar a restituição dos valores pagos pela parte requerente a partir da contemplação da quota respectiva ou até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo correspondente, devendo a quantia ser calculada com base no percentual amortizado do valor do bem na data da assembleia de contemplação acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras, nos termos dos arts. 22 e 30, ambos da Lei no 11.795/2008, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, e correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada prestação. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, paragrafo único, ambos do CPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar a requerida ao pagamento de 60% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a iliquidez do proveito econômico obtido pela promovente, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes a cargo da parte requerente, observando-se o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC (ID 138932167).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não se trata de parcial procedência dos pedidos iniciais, porquanto, com a inadimplência, a relação contratual já estava automaticamente desfeita considerando a exclusão da consorciada do grupo de consórcios, bem como porque o pleito para devolução imediata dos valores pagos fora indeferido de plano pelo Juízo Singular.

Subsidiariamente, pugna pela redistribuição e redução do ônus sucumbencial (ID 138932173).

Embora intimada, a autora/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 138932177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em razão da impossibilidade financeira em liquidar mensalmente as prestações do consórcio (cota 615-3, grupo 1193) firmando com a ré, a autora pugnou pelo desfazimento da relação contratual com a empresa ré, determinando a devolução de todos os valores pagos, devidamente corrigidos; bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Logo, ainda que Regulamento de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão preveja a exclusão do consorciado do grupo em razão da inadimplência inadimplência (Item 16.1 - ID 138932158 - Pág. 19 – fls. 168),a hipótese trata-se apenas de uma possibilidade.

Como se isso não bastasse, o mesmo regulamento prevê que
“o consorciado ativo inadimplente, antes da exclusão, poderá restabelecer seus direitos, mediante o pagamento das prestações em atraso e suas diferenças, com seus valores reajustados. Acrescidos de juros e multa moratória”
(Item 16.2 – ID 138932158 - Pág. 19/20 – fls. 168/169)
.

Nesse contexto, não há que se falar que o caso é de improcedência total dos pedidos, porquanto, no caso, não restou comprovado que a autora/apelante já havia sido excluída do grupo (ou estava inativa), de modo que perfeitamente cabível a declaração de resolução do contrato. Ademais, em nenhum momento a autora pleiteou a devolução imediata dos valores pagos.

Com efeito, infere-se da inicial que a autora/apelante apenas pugnou pela devolução dos valores, o que foi deferido, ainda que condicionada a restituição a partir da contemplação da quota respectiva ou até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo correspondente.

Nesse contexto, não há como afastar a proclamada sucumbência recíproca, cabendo apenas aferir se a distribuição do ônus deu-se de forma equivocada pelo juízo de origem.

E, nesse ponto, também não assiste razão a ré/apelante, pois, dos 03 (três) pedidos formulados (resolução do contrato, devolução das quantias pagas e indenização por danos morais), a autora/apelada teve indeferido apenas um deles, o que, a meu sentir, conduziria à condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial na proporção de 75% (setenta e cinco por cento).

Todavia, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
, deve ser mantida distribuição tal como proferida na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença, devida pela ré à autora, para 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022